Tribunal: TJES
Processo: 5000897-02.2023.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Liminar; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000897-02.2023.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ANGELA DERLI ANDREAO RIBEIRO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença da 1ª Vara de Castelo/ES que, nos autos de ação de rescisão/revisão contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por ANGELA DERLI ANDREAO RIBEIRO, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica relativa ao contrato de cartão de crédito consignado n.º 0229722610388; (ii) condenar o réu à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora (R$ 5.533,20); (iii) ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente mesmo sem prova de má-fé da instituição financeira; (ii) verificar se a contratação do cartão de crédito consignado foi válida diante da ausência de informação adequada à consumidora; (iii) analisar a ocorrência de dano moral indenizável e a adequação do
quantum
arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade da contratação do cartão de crédito consignado depende da prestação clara e adequada de informações ao consumidor sobre a natureza e as condições do negócio, sob pena de nulidade por vício de consentimento, especialmente em relação a consumidores idosos, considerados hipervulneráveis.

4. A juntada de instrumentos contratuais não é suficiente para validar o negócio jurídico quando ausente a comprovação de entrega ou uso do cartão e de ciência inequívoca do consumidor sobre o tipo de contratação e suas consequências.

5. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente só é cabível após 30/03/2021, conforme a modulação de efeitos fixada no EREsp n. 1.413.542/RS (STJ), sendo devida a restituição simples dos valores anteriores, ante a inexistência de má-fé comprovada.

6. O dano moral está configurado pela limitação indevida de verba alimentar de pessoa idosa, especialmente quando o valor do benefício não ultrapassa um salário-mínimo, sendo adequada a indenização fixada em R$ 3.000,00, conforme jurisprudência local e o método bifásico do STJ.

7. Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação observam os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sendo proporcional à complexidade e à natureza da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A validade da contratação de cartão de crédito consignado exige comprovação de que o consumidor foi devidamente informado sobre a natureza e as condições do negócio.

2. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida apenas a partir de 30/03/2021, nos termos da modulação de efeitos fixada no EREsp n. 1.413.542/RS.

3. O desconto indevido em benefício previdenciário de consumidor idoso, sem utilização do cartão e em contexto de má informação, configura dano moral indenizável.

4. A fixação de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação é adequada quando respeitados os critérios legais do art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJES, ApCív nº 5004931-26.2023.8.08.0011, rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câm. Cível, j. 30.04.2024; TJES, ApCív nº 5003048-15.2021.8.08.0011, rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câm. Cível, j. 03.06.2024; TJES, AgInst nº 5005989-68.2021.8.08.0000, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câm. Cível, j. 24.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Adiro ao relatório lançado nos autos.

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
BANCO PAN S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Castelo/ES, que, nos autos de ação de rescisão/revisão contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais ajuizada por
ANGELA DERLI ANDREAO RIBEIRO
, julgou parcialmente procedentes os pedido autorais, declarando a inexistência da relação jurídica referente ao contrato de cartão de crédito consignado nº 0229722610388 e condenando o apelante à devolução, em dobro, do valor descontado indevidamente do benefício previdenciário da parte autora, no montante de R$ 5.533,20, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que: (i) não se encontram presentes os requisitos legais para a repetição do indébito em dobro, uma vez demonstrada a contratação e não evidenciada a má-fé exigida pelo art. 42, parágrafo único, do CDC; (ii) sendo válida a contratação não há que se cogitar de danos morais, sendo, ademais, desproporcional o quantum indenizatório fixado; (iii) na hipótese de manutenção da condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados no patamar mínimo legal (10%), em razão da simplicidade da causa.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, tenho que a irresignação recursal
merece parcial acolhida
.

De início, todavia, quanto à
pretensão declaratória de inexistência de relação jurídica
, em que pese tenha sido comprovada
formalmente
a subscrição da recorrida a contrato denominado "cartão de crédito consignado PAN" (id. 11897418), reputo evidenciar-se a falha de prestação de informação à consumidora, que veio a entabular negócio jurídico sem que sequer tenha compreendido a própria contratação e seus termos.

Isso decorre do fato de não haver provas de que a consumidora nunca utilizou o referido cartão, como se vê das faturas acostadas à peça de defesa (ids. 11897419 a 11897424).

Acrescento, ainda, em relação aos supostos saques realizados, que, a bem da verdade, as operações realizadas foram de transferência, na modalidade TED, o que reforça a narrativa autoral de que nunca utilizou o cartão e de não pretendia a contratação versada nesta demanda.

Não há como desconsiderar, ademais, que a parte autora, além de consumidora, é pessoa idosa, sendo, portanto, hipervulnerável na relação jurídica firmada, tendo optado, por ausência de adequada informação e transparência, por uma modalidade de contração de crédito evidentemente mais onerosa do que o pretendido.

Vejo que a
imposição de descontos mínimos sobre o benefício previdenciário, seguida da incidência de juros sobre a quase totalidade do valor pendente, oneram excessivamente a consumidora, provocando um prolongamento quase eterno da dívida.

Nesse sentido, e sem desconhecer a existência de divergência acerca do tema nesta Corte de Justiça, encampa-se o entendimento de que a mera juntada dos instrumentos contratuais com menção a tratar-se de cartão de crédito consignado não afasta a necessidade de se verificar, a partir do arcabouço fático-probatório, se o consumidor hipervulnerável foi devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais e das consequências da modalidade de contratação em comparação a outras.

A esse respeito, vale conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 1. A modalidade de cartão de crédito com margem consignável (RCM), contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, possui natureza de trato sucessivo, devendo a prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato. Prejudicial de prescrição afastada. 2. Em regra, em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o interesse de agir é extraído da narrativa da parte de que um direito foi violado ou está sob ameaça, eis que não se exige a demonstração de prévia tentativa de resolução extrajudicial do conflito, não sendo o esgotamento da esfera administrativa condição para a obtenção da tutela jurisdicional buscada. 3.
Para que a contratação na modalidade cartão de crédito consignado seja válida, faz-se necessário que o aposentado ou pensionista seja devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais, a permitir que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social possam autorizar, de forma irrevogável e irretratável, ao INSS a proceder aos descontos que a instituição financeira efetua, a fim de reter, para fins de amortização, os valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma do previsto na Lei n. 13.172/15 (art. 6º), e no caso concreto, o banco apelado não se desincumbiu de provar ter prestado todas as informações pertinentes ao contrato que estava sendo entabulado. 4. Não houve demonstração de utilização do cartão para compras ou prova de desbloqueio do cartão físico ou encaminhamento das faturas à apelante, que estava acostumada a contratar empréstimos consignados convencionais. Necessária reforma da sentença para declarar a nulidade da contratação, com imediata cessação dos descontos
. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5004931-26.2023.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4a Câmara Cível, Data: 30/04/2024)

Confira-se, também, os seguintes arestos desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR SEM QUE O CARTÃO FOSSE UTILIZADO – INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO SOMENTE DO EMPRÉSTIMO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DANOS MORAIS DEVIDOS – QUANTUM RAZOÁVEL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Prejudicial de mérito (prescrição): no caso em voga, aplica-se a regra do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor e, em se tratando de relação de trato sucessivo, no qual a cada desconto indevido surge uma nova lesão, o prazo prescricional começa a fluir a partir da data da última dedução realizada no benefício previdenciário do Recorrido. Prejudicial rejeitada. 2.
O contrato em questão foi expressamente denominado como “Termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado” e está acompanhado por uma “Solicitação de saque via cartão de crédito – transferência de recurso do cartão de crédito PAN”. Ocorre que o Apelado não pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo, e a quantia foi disponibilizada sem a necessidade de utilização do cartão de crédito, não tendo o Apelante logrado êxito em comprovar qualquer utilização do cartão ao longo do período em que efetuados os descontos
. 3.
Admitir que o Apelado realmente teria a intenção de contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter outro empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, foge completamente à razoabilidade. A bem da verdade, o Apelado foi induzido a erro, sendo patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva
. 4. A declaração da ilegalidade dos descontos no benefício previdenciário do Apelado é medida que se impõe, devendo o banco Apelante repetir os valores descontados indevidamente. 5. No caso, os valores cobrados indevidamente até 30/03/2021 devem ser repetidos de forma simples, já que não houve a demonstração da má-fé do Banco apelado. Já os valores cobrados após 30/03/2021 devem ser repetidos em dobro, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor. 6. A ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos no benefício previdenciário do Apelado, o qual é de aproximadamente um salário-mínimo, de modo que qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano. Ademais, o Apelado teve seu nome inscrito no SERASA em razão da dívida advinda do cartão de crédito. Desta forma, o quantum fixado – R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra adequado ao caso concreto. 8. Como a inexistência do débito foi reconhecida, a responsabilidade civil é extracontratual, aplicando-se ao caso a Súmula 54 do STJ, pela qual “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”. Assim, em relação ao dano material (repetição dos valores descontados indevidamente), incidirá juros de mora sobre cada valor descontado, desde a data dos respectivos descontos, pela taxa SELIC. E no que toca o dano moral, incidirá juros de mora a partir do último desconto indevido, também pela taxa SELIC. Em ambos os casos, é vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem; 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 03/Jun/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5003048-15.2021.8.08.0011, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMOS NÃO TOMADOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A parte ora agravada alega, na origem, que está sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário sem que tenha contratado empréstimo ou cartão de crédito. 2. Os fatos narrados na inicial se assemelham a tantos outros já conhecidos neste e. TJES diante da existência de ações semelhantes narrando empréstimos por meio de cartão consignado que não teriam sido tomados. 3.
A tese de inexistência de relação jurídica se mostra plausível, sobretudo quando se nota que a parte consumidora nunca utilizou o cartão em questão, evidenciando não possuir conhecimento de sua contratação
. 4. Não logrou a recorrente trazer argumento apto a infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo originário. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 24/Feb/2022, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5005989-68.2021.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Sendo assim, tenho que merece ser mantida incólume a r. sentença quanto ao reconhecimento de
inexistência de relação jurídica
e, por conseguinte, no que tange à
repetição do indébito
dos valores descontados indevidamente, que devem ser repetidos, na forma dobrada, independentemente de má-fé da instituição bancária, tão somente a partir de 30/03/2021, à luz da modulação de efeitos estabelecida pela Corte Especial do c. STJ, no julgamento do EREsp nº 1.413.542/RS, quando firmou a Tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

A propósito, confira-se a modulação de efeitos estabelecida no referido julgado:

"Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
".

In casu
, inviável cogitar-se de má-fé em relação ao período anterior a 30/03/2021, uma vez que a cobrança encontra lastro em contratação que existiu sob o ponto de vista formal, ainda que em contexto de prestação de informação inadequada à consumidora.

Neste ponto, portanto,
a r. sentença merece ser reformada
, impondo-se a
repetição, na forma simples, dos descontos efetivados antes de 30/03/2021
.

Em evolução, comprovada a ocorrência de descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora em extensão incompatível com a intenção de contratação, em virtude de falha no dever de informação, limitando-se a disponibilidade de verba de natureza alimentar que não ultrapassa um salário mínimo, configurado resta o
dano moral
indenizável nos termos da jurisprudência deste Sodalício, sendo o
quantum
indenizatório fixado na origem (R$ 3.000,00) adequado e proporcional ao patamar estabelecido na jurisprudência deste Sodalício em casos similares, em atenção ao método bifásico eleito pelo c. STJ como adequado para arbitramento da indenização.

Nesse sentido, vale conferir:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR SEM QUE O CARTÃO FOSSE UTILIZADO – INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO SOMENTE DO EMPRÉSTIMO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DANOS MORAIS DEVIDOS – QUANTUM RAZOÁVEL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Prejudicial de mérito (prescrição): no caso em voga, aplica-se a regra do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor e, em se tratando de relação de trato sucessivo, no qual a cada desconto indevido surge uma nova lesão, o prazo prescricional começa a fluir a partir da data da última dedução realizada no benefício previdenciário do Recorrido. Prejudicial rejeitada. 2.
O contrato em questão foi expressamente denominado como “Termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado” e está acompanhado por uma “Solicitação de saque via cartão de crédito – transferência de recurso do cartão de crédito PAN”. Ocorre que o Apelado não pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo, e a quantia foi disponibilizada sem a necessidade de utilização do cartão de crédito, não tendo o Apelante logrado êxito em comprovar qualquer utilização do cartão ao longo do período em que efetuados os descontos
. 3.
Admitir que o Apelado realmente teria a intenção de contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter outro empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, foge completamente à razoabilidade. A bem da verdade, o Apelado foi induzido a erro, sendo patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva
. 4. A declaração da ilegalidade dos descontos no benefício previdenciário do Apelado é medida que se impõe, devendo o banco Apelante repetir os valores descontados indevidamente. 5. No caso, os valores cobrados indevidamente até 30/03/2021 devem ser repetidos de forma simples, já que não houve a demonstração da má-fé do Banco apelado. Já os valores cobrados após 30/03/2021 devem ser repetidos em dobro, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor. 6.
A ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos no benefício previdenciário do Apelado, o qual é de aproximadamente um salário-mínimo, de modo que qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano. Ademais, o Apelado teve seu nome inscrito no SERASA em razão da dívida advinda do cartão de crédito. Desta forma, o quantum fixado – R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra adequado ao caso concreto
. 8. Como a inexistência do débito foi reconhecida, a responsabilidade civil é extracontratual, aplicando-se ao caso a Súmula 54 do STJ, pela qual “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”. Assim, em relação ao dano material (repetição dos valores descontados indevidamente), incidirá juros de mora sobre cada valor descontado, desde a data dos respectivos descontos, pela taxa SELIC. E no que toca o dano moral, incidirá juros de mora a partir do último desconto indevido, também pela taxa SELIC. Em ambos os casos, é vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem; 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 03/Jun/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5003048-15.2021.8.08.0011, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. NULIDADE DO TERMO DE ADESÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME O apelante busca a reforma da sentença, requerendo indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, fundamentados em contratação de cartão de crédito supostamente realizada por venda casada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição ou decadência em relação à nulidade do contrato e ao pedido de indenização por danos morais; (ii) determinar se a prática de descontos com base em contrato de cartão de crédito consignado configura dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese de decadência é afastada, pois a ação discute nulidade por vício de consentimento, sendo inaplicável o prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Quanto à pretensão de indenização por danos morais, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, não havendo prescrição.
Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação viciada de cartão de crédito consignado, configuram dano moral "in re ipsa", conforme jurisprudência consolidada, cabendo reparação pela violação aos direitos do consumidor. A fixação de indenização em R$ 5.000,00 é adequada, considerando o caráter punitivo e pedagógico
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. (Data: 18/Oct/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0020672-61.2019.8.08.0035, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Por fim, considerando-se (i) o tempo de tramitação processual, que já ultrapassava um ano ao tempo da prolação da sentença; (ii) o substancial grau de zelo dos patronos da autora, cujo (iii) endereço profissional se estabelece na comarca de processamento do feito, que, aliás, correu inteiramente de forma eletrônica; e (iv) a natureza e importância da causa, de natureza consumerista, reputo que os honorários fixados em 15% sobre o
baixo
valor da condenação atendem aos critérios legais dispostos no §2º do art. 85 do CPC, descabendo sua minoração.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para determinar que a repetição do indébito se dê na forma simples
em relação aos descontos efetivados antes de 30/03/2021
, mantendo-se incólume a r. sentença vergastada, nos seus demais termos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, ante o parcial provimento dado aos recursos (Tema nº 1.059 do STJ).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar parcial provimento ao Recurso.